Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. VÍNCULO CONTRATUAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por aluno contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição de ensino para cobrança de mensalidades referentes ao semestre 2020/1 do curso de Direito. O apelante alegou inexistência de vínculo contratual, ausência de prestação de serviços, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova, indevida inversão do ônus da prova e insuficiência dos documentos apresentados para comprovar o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se havia vínculo contratual e prestação de serviços educacionais no semestre cobrado; (ii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova; e (iii) definir se houve inversão indevida do ônus da prova e se os documentos apresentados eram aptos a embasar a cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos apresentados pela instituição (contrato, ficha financeira e histórico escolar) demonstram a contratação e o inadimplemento. A cláusula de renovação automática não foi afastada por prova em sentido contrário.
4. Não comprovado o desligamento formal ou trancamento de matrícula. A ausência de listas de presença ou provas não afasta a obrigação de pagamento, diante da presunção de regularidade da prestação dos serviços.
5. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática e depende de verossimilhança das alegações, inexistente no caso.
6. Os documentos impugnados não tiveram sua falsidade comprovada.
7. Indeferimento de prova se deu por considerar-se suficiente o conjunto probatório, autorizando o julgamento antecipado do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Tese de julgamento:
1. Comprovada a contratação e a ausência de desligamento formal, é devida a cobrança de mensalidades escolares, ainda que o aluno não frequente as aulas.
2. A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração de verossimilhança, inexistente quando a documentação é suficiente e não infirmada.
3. O indeferimento de prova é legítimo quando o acervo documental se mostra suficiente para o julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5o, I; CC, art. 422; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1250431, 0715220-95.2018.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27.05.2020;
TJDFT, Acórdão 1697549, 0728541-61.2022.8.07.0001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023.